Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-36.2020.8.07.0011
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA. CASAMENTO. UNIÃO. REGIME. COMUNHÃO FINAL DOS AQUESTOS. IMÓVEL. PARTICULAR. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSÁRIA. SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os arts. 1.672 e 1.673 do Código Civil estipulam que, no regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio no que tange aos bens que possuíam anteriormente à união matrimonial. Faz-se necessária a outorga uxória para a disposição de bens imóveis, com exceção de imóveis particulares, cuja propriedade preexistia à constância da união conjugal.
2. A simulação ocorre de comum acordo entre as partes, com a finalidade de enganar terceiros. Para que a simulação se configure, são necessários três (3) requisitos: 1) divergência entre a vontade manifesta e a declarada; 2) conluio; e 3) claro propósito de enganar terceiro. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
3. Apelação desprovida.